Tribunal: TJES
Processo: 5005650-76.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005650-76.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ADEILSON BATISTA DE ARAUJO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE DEDO. AUXÍLIO ACIDENTE DEVIDO. REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 178 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A perícia realizada sob o crivo do contraditório, realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu de forma regular ao exame do segurado e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados, deve prevalecer em detrimento do laudo produzido unilateralmente pelo Órgão Previdenciário. 2. O segurado acometido por sequelas de acidentes de trabalho que reduzem de forma perene sua capacidade laborativa e impossibilitam o exercício de seu labor habitual, faz jus ao recebimento de auxílio-acidente, devido desde o dia imediatamente posterior à cessação do benefício de auxílio-doença, conforme apontado na prova pericial, em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 862. 3. Nos termos da súmula n. 178 do STJ, “o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual. 4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face da sentença (ID 6598892) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação previdenciária de auxílio doença acidentário, ajuizada por
ADEILSON BATISTA DE ARAÚJO
,
julgou procedente o pedido autoral para condenar a autarquia previdenciária a pagar o auxílio acidente (art. 86, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97) e mantê-lo até a aposentadoria do mesmo, quando deverá integrar o cálculo desta última, observado o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício do segurado à época dos fatos e as seguidas atualizações.

Em suas razões recursais (ID 6598900) a autarquia previdenciária sustenta que a mera caracterização do acidente não é suficiente para ensejar a concessão de qualquer benefício por parte do INSS, muito menos auxílio-acidente.

Assenta que não se confunde, assim, deficiência de membro ou função, com incapacidade laborativa.

Alega, por tal razão, que deve ser reformada a sentença, porque não foi comprovada qualquer incapacidade para o trabalho.

Por fim, requer a isenção da entidade autárquica do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões
(ID 6598902)
pelo desprovimento do recurso.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais, destacando, desde logo, que conforme lições de Ivan Kertzman, é importante lembrar que o auxílio-doença pode ser de 02 (dois) tipos, quais sejam, ordinário (ou previdenciário), de origem não-ocupacional, ou acidentário, oriundo do exercício de atividade laboral:

“
[...] O auxílio-doença pode ser de dois tipos: a)
Auxílio-doença acidentário – Quando decorrente de acidentes do trabalho e seus equiparados, doença profissional e doença do trabalho
; b) Auxílio-doença ordinário (chamado também de previdenciário) – Em relação aos demais casos, de origem não-ocupacional. [...]”. (Curso

Prático de Direito Previdenciário, 11 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2014. p. 403).

A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59). E, obviamente, em
todas essas situações
é
necessária
a demonstração de
nexo de causalidade
entre a
incapacidade
detectada e o exercício da
atividade laboral
.

Pois bem, no caso dos autos, o laudo pericial
(ID 6598888) concluiu, ao analisar o
fundamento técnico científico
, que o
“periciando sofreu um acidente de trabalho em 11/04/2019, foi hospitalizado e passou por cirurgia de amputação do polegar E (esquerdo), tratamento de lesões nos 2º e 3º quirodáctilos”
.

No exame do fundamento legal, por sua vez, o expert assentou que a referida amputação provocou uma “
a
redução parcial
e
definitiva
da
capacidade laborativa
do autor.”

Respondeu, ainda, da seguinte forma os quesitos apresentados pelo Juízo:

3 - Queira o perito de informar se concorda que as patologias do autor são resultado de um acidente de trabalho.

Resposta: Sim.

7 - Queira o perito informar se a recuperação da parte autora ocorrerá dentro de prazo previsível ou imprevisível?

Resposta: A lesão está consolidada e as sequelas são irreversíveis.

11 - Havendo incapacidade para o trabalho, esta é permanente ou temporária?

Resposta: Permanente. Está definitivamente incapacitado para a função habitual de aplanador ou similar, por sequela funcional por acidente de trabalho.

Infere-se, assim, que
o laudo pericial é claro ao atestar que o apelado teve uma redução
parcial
e
definitiva
da capacidade laborativa e, ainda,
confirma o nexo de causalidade entre a lesão experimentada e a atividade laboral executada
.

Neste
ponto, não se pode ignorar que “
em matéria acidentária, a
prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico
” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024140302035, Rel. Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 31.1.2020).

Assim, tal como consignado na sentença, tem-se como inquestionável pela prova dos autos que o apelado se apresenta com a sua capacidade laborativa reduzida (ausência de movimento de pinça e diminuição força da mão), que embora não o torne incapacitado de forma integral, lhe exige um maior esforço para o exercício de sua atividade habitual de trabalho, ensejando, portanto, na aplicação da orientação consolida por meio do Tema 416, do STJ, ao dispor que:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a
existência de lesão
,
decorrente de acidente do trabalho
, que
implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O
nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que
mínima a lesão
.

Não por outro motivo que,
em caso análogo ao ora posto
, assim se manifestou esta eg. Corte de Justiça:

[..] AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO-ACIDENTE. EXAME PERICIAL.
NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E AS SEQUELAS PARCIALMENTE INCAPACITANTES
. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO PAGO. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Pelo que se extrai da documentação acostada e do laudo técnico pericial, o
requerente sofreu acidente de trabalho que resultou em comprometimento da função da mão esquerda, devido amputação de um dedo e comprometimento severo de outros dois
. 2. Agiu com acerto o magistrado sentenciante ao
determinar a concessão de auxílio-acidente a partir da cessação do pagamento do auxílio-doença acidentário administrativamente reconhecido pela autarquia previdenciária
. [...] 5. Remessa conhecida para confirmar a sentença. (Remessa Necessária nº 047150043660, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Primeira Câmara Cível, DJ 7.3.2018 - destaquei).

E ainda:

ACIDENTE DO TRABALHO. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 3º DEDO DA MÃO DIREITA
. PERÍCIA MÉDICA QUE NEGA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. POSIÇÃO MAJORITÁRIA DA CÂMARA, OBTIDA EM JULGAMENTOS COM COMPOSIÇÃO AMPLIADA, DE QUE EM
RAZÃO DA PERDA ANATÔMICA, AINDA QUE MÍNIMA A LESÃO, É CABÍVEL O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PORQUE SE PRESUME A NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES HABITUAIS
. CONVENIÊNCIA DE ADESÃO A ESSA POSIÇÃO EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA.
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO
.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
. [...]
Comprovado que, em virtude de acidente do trabalho, o segurado sofreu amputação da falange distal do 3º dedo da mão direita, que ocasionou redução mínima de sua capacidade laboral, sem impedi-la, devido é o auxílio-acidente, consoante a orientação jurisprudencial deste Tribunal
. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91,observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício (STJ, RESP n. 1.729.555/SP. Relatora: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 09.06.2021. Tema 862). (
TJSC
; APL 5005004-40.2021.8.24.0005; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Jaime Ramos
; Julg. 30/05/2023 - destaquei).

ACIDENTE DO TRABALHO. ACIDENTE TÍPICO. LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO (
AMPUTAÇÃO PARCIAL DA FALANGE DISTAL DO DEDO POLEGAR
).
Incapacidade laborativa parcial
e
permanente
e nexo causal caracterizados.
Auxílio Acidente devido
. C
abível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei nº 9.528/97, adquire lesão na mão esquerda, decorrente de acidente típico de trabalho, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa
. [...] (
TJSP
; APL-RN 1032622-59.2022.8.26.0224; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Luiz Felipe Nogueira
; DJ 1.6.2023 - destaquei).

ACIDENTE DO TRABALHO.
AUXÍLIO-ACIDENTE
. AJUDANTE GERAL.
AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 3º DEDO DA MÃO DIREITA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA. NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO
. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso do obreiro provido. (
TJSP
; AC 1009936-17.2022.8.26.0566; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des.
João Negrini Filho
; DJ 1.6.2023 - destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária. Acidente típico. Autor, no exercício da atividade laboral de auxiliar de serviços gerais, sofreu
acidente que lhe causou a amputação de parte da falange distal do 4º dedo da mão direita
. Prejuízo laboral não reconhecido pela perícia médica. Sentença de improcedência. Perda corporal, no entanto, ensejou
redução da capacidade laboral do requerente, que desempenha atividade braçal. Necessidade de maior esforço para exercício de sua função. Auxílio-acidente é devido mesmo na hipótese de lesão mínima
. Tema 416/STJ. Nexo causal demonstrado. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária, atual denominação nos termos da EC nº 103/2019). Art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991. [...] Sentença reformada. Recurso do autor provido. Recurso do réu prejudicado. (
TJSP
; AC 1001421-51.2022.8.26.0094; Décima Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Francisco Shintate
; DJ 22.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.
Amputação parcial do segundo dedo da mão esquerda. Redução parcial da capacidade laborativa. Artigo 86 da Lei nº 8.213/91. Requisitos para a concessão do benefício preenchidos
. O segurado
faz jus ao auxílio-acidente quando lograr comprovar lesão decorrente de acidente de qualquer natureza e sequelas que impliquem na redução permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. Exegese do artigo 86, caput, da Lei Federal nº 8.213/91. Caso concreto em que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que
houve redução parcial e permanente da capacidade laboral do segurado, fazendo, jus, portanto, à pretensão de implementação do benefício previdenciário. Exegese do Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.109.591/SC, estabelecendo paradigma de julgamento. Precedentes. O nível do dano não interfere na concessão do benefício, que será devido ainda que mínima a lesão
, de acordo com a jurisprudência desta câmara e do egrégio STJ. Ainda, também de acordo com o entendimento firmado nesta câmara, a ausência de enquadramento da lesão no anexo III do regulamento da previdência social (Decreto nº 3.048/99), por si só, não impede a concessão do auxílio-acidente, desde que comprovada hipótese prevista no artigo 86 da Lei nº 8.213/91. [...] (
TJRS
; AC 5000028-70.2015.8.21.0138; Tenente Portela; Nona Câmara Cível; Rel. Des.
Eduardo Kraemer
; DJERS 02/03/2023 - destaquei).

Fixadas, portanto, tais premissas, concluiu acertadamente a sentença que “
aflora-se o direito do autor de
receber o benefício auxílio-acidente
, no percentual de 50% do salário de benefício, vez que foram estabelecidos os requisitos basilares para a sua concessão, ou seja, o nexo causal, a consolidação das lesões e a sequela redutora da sua capacidade laborativa
”, nos termos do art. 86, da Lei 9.528/97.

Assentou, ademais, que “
o auxílio-acidente deve ter início com a cessação do auxílio por incapacidade concedido à parte autora, devendo ser mantido até sua aposentadoria”,
nos termos do § 2º, do artigo 86 da lei 8.213/91.

Por fim, no tocante ao pleito de isenção das custas processuais,
nos termos do verbete sumular n. 178 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual
”.

Referida posição vem sendo confirmada pela Corte Superior, como se pode extrair de sua jurisprudência,
in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. SÚMULAS N. 283 E N. 284/STF. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, CASO INEXISTENTE, NA DATA DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA N. 905/STJ. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CUSTAS. INSS. SÚMULA N. 178/STJ. [...]
V - De acordo com o Enunciado n. 178 da Súmula do STJ, de que "o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual
". (REsp n. 1.686.798/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença proferida.

O
utrossim
, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o apelante em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento)
sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ).
Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais a serem suportados serão majorados de
10%
para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/02/2024 às 15:28:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49663015022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)